Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726293-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RECORRIDO: ANTONIO CARLOS FREIRE ANTUNES, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. REJEIÇÃO. CANDIDATO COM DEFICIENCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O GRAU DE PERDA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL TOTAL. LEI 14.798/2023. MÉDIA ARITMÉTICA DA PERDA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese os atos de seleção e avaliação dos candidatos sejam diretamente realizados pela banca examinadora, a contratante continua responsável pela organização do concurso, inclusive, ao final, a ela cabe a nomeação dos candidatos que forem definitivamente aprovados. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A Lei 14.798/2023 prevê como deficiência auditiva a limitação de longo prazo de audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, identificada por meio de audiograma e cuja média aritmética seja de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz). 3. Identificada média superior, é ilegal a exclusão do candidato, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, fundamentada em redação legal ultrapassada. 4. Uma vez que o caso é sobre o grau da perda auditiva do autor, a matéria não se enquadra na vedação de apreciação pelo Poder Judiciário reconhecida no Tema 485 do STF, posto que não se trata de juízo de valor acerca dos critérios adotados pela Banca Examinadora, mas pela violação dos requisitos previstos na legislação. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 109, incisos I e VIII, da Constituição Federal, sustentando a incompetência absoluta da Justiça Federal, pois o ato impugnado foi praticado pela CEBRASPE, associação civil não enquadrada como autoridade federal; b) artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, porquanto não há nexo causal entre sua conduta e a eliminação do autor no concurso, requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; c) artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, articulando a obediência ao princípio da vinculação ao edital, afirmando que não cabe ao Poder Judiciário alterar critérios previamente estabelecidos. Aponta, ainda, afronta às Leis no 12.990/2014 e no 13.146/2015 e ao Decreto no 9.508/2018, discorrendo sobre reserva de vagas e critérios de avaliação para pessoas com deficiência, alegando que foram rigorosamente observados. Defende, por fim, a legalidade da avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional, conforme previsto no edital e na legislação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 337, inciso XI, do CPC, e 5o, caput e inciso LXIX, 37, incisos I e II, e 173, §1o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 37, incisos I e II, e 109, incisos I e VIII, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e do edital, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade às Leis no 12.990/2014 e no 13.146/2015 e ao Decreto no 9.508/2018, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). E ainda: “O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).” (REsp n. 2.198.114/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1546625 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não deveria seguir no que se refere à apontada transgressão aos artigos 5o, caput e inciso LXIX, 37, incisos I e II, e 173, §1o, todos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). No que tange ao dito malferimento ao artigo 337, inciso IX, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Em igual teor, o ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N